Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739815-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITORIA VERISSIMO VIEIRA, KELLY MENDES LACERDA APELADO: KELLY MENDES LACERDA, VITORIA VERISSIMO VIEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível interposta por KELLY MENDES LACERDA contra o teor da sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0739815-85.2023.8.07.0001, proposta por VITÓRIA VERÍSSIMO VIEIRA. A parte ré, ora recorrente, deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. No intuito de atender ao comando desta Relatoria, juntou cópia dos 3 (três) últimos contracheques (abril, maio, junho de 2024), 3 (três) últimos Extratos de Conta Corrente, e declaração de IRPF para demonstrar alegada incapacidade de suportar à custas do processo (ID no 62651066). É o que há para relatar. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88 determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015 determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, juntou aos autos contracheque dos meses de abril, maio e junho de 2024, emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, donde consta a informação de que ela, aufere uma média de R$ 7.727,00 (sete mil, setecentos e vinte e sete reais), mensais, bruto, e R$ 3.831 (três mil, oitocentos e trinta e um reais), mensais, líquido, na condição de ocupante de cargo efetivo de analista de gestão de assistência pública a saúde, e, mais, R$ 5.205,34 (cinco mil, duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), mensais, bruto, e, R$ 3.871,65 (três mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), na condição de ocupante de cargo em comissão (Diretor). Também juntou declaração de IRPF, exercício 2024, ano calendário 2023, donde consta a informação de que ela teria declarado rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no patamar de R$ 108.256,51 (cento e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) – ID no 62651077 – Pág. 1 a 8. Pois bem. No meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento misericordioso do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. Nesse sentido, em que pese suportar descontos decorrentes de empréstimos consignados, que subtraem praticamente metade da sua renda, entendo que ainda sobra dinheiro suficiente para garantir o sustento integral da peticionante. Além disso, tais descontos decorrem, como regra, do simples exercício da autonomia de vontade, e, não, de emergências familiares, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para concessão do pedido, salvo demonstração plena em sentido contrário. No mais, destaco, por entender oportuno, que a renda bruta da senhora KELLY MENDES LACERDA, ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários-mínimos, utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para identificar a pessoa como economicamente hipossuficiente, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015. Logo, a situação delineada nos autos não autoriza concessão do benefício pleiteado. DISPOSITIVO Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte ré, ora recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo (art. 101, § 2o, CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator